Tribunal: TJMT
Processo: 1020463-85.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020463-85.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.846.951-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ALEGANDO
FISHING ESPEDITION
- INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – PRÁTICA DE CRIME COM HABITUALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível falar em cometimento da
fishing expedition
se
as provas relativas a infrações penais até então desconhecidas foram encontradas casualmente por agentes da persecução penal, no curso do cumprimento de medidas de investigação autorizadas para apuração de outros delitos

Não há que se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos obtidos na fase inquisitorial e nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra seguramente a prática do crime de tráfico de drogas.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Maycon Douglas da Silva Oliveira
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas pela violação de domicílio, aplicando a teoria de “
fishing expedition
”, já que a arma de fogo e munições foram encontradas após já ter sido encerrada a situação de flagrância.

No mérito, alega que as frágeis provas produzidas no feito não são aptas a embasar uma condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, diante inexistência de comprovação de dedicação criminosa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 175480151).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 18086666,1, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, no que tange ao crime disposto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, sob o argumento de que houve violação domiciliar, devendo ser aplicado a teoria da “
fishing expedition
”, já que a arma de fogo e munições foram encontradas após já ter sido encerrada a situação de flagrância.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isso porque, nenhuma irregularidade houve na localização da arma de fogo e munições, não se constatando que a busca efetivada na residência do acusado tenha assumido caráter exploratório ou especulativo.

No caso, observa-se que o encontro da arma de fogo e munições se deu de maneira fortuita por meio de procedimento investigativo regularmente iniciado, porquanto a polícia passou a monitorar a residência do recorrente, confirmando que ele estava vendendo entorpecentes e se utilizava do seguinte
modus operandi
, deixando a droga em casa e fazia a sua entrega próximo ao “Córrego Legeadinho”, na cidade de Rondonópolis.

Assim, no dia 10/08/2022, por volta das 11h30min, durante nova campana, os investigadores o avistaram saindo de casa e seguindo novamente em direção ao Córrego Lageadinho, onde se encontrou com um usuário para lhe fornecer drogas, ocasião em que foi abordado e localizado em sua posse, porções de maconha e pasta base de cocaína. Em seguida, diante do conhecimento do
modus operandi
empregado por ele, os policiais se deslocaram à sua residência e, procedendo as buscas, encontraram o restante da droga e petrechos do tráfico (balança de precisão, rolos plásticos de PVC) e, na mesma oportunidade, um revólver calibre 32, com 5 munições intactas do mesmo calibre, além de várias semijóias que foram reconhecidas como sendo objeto provenientes de um roubo ocorrido na data de 27/07/2022.

Vejamos o teor do boletim de ocorrência:

“ATRAVÉS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL NO COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, IDENTIFICAMOS UM INDIVÍDUO POR NOME MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, VULGO ZIKA, ELE VENDE DROGAS DO TIPO PASTA BASE, COCAÍNA E MACONHA. TAMBÉM PRÁTICA ROUBOS NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS. ENTÃO COMEÇAMOS A MONITORAR A CASA DO SUSPEITO E VERIFICAMOS QUE ELE VENDE A DROGA NAS MARGENS DO CÓRREGO LAGEADINHO, O SUSPEITO PERMANECE COM DROGAS ESCONDIDAS NA ROUPA E QUANDO O USUÁRIO APARECE ELE RETIRA A SUBSTÂNCIA DA BERMUDA E ENTREGA AO CONSUMIDOR. NA DATA DE HOJE ENQUANTO MONITORÁVAMOS O SUSPEITO, ELE SAIU DE SUA RESIDÊNCIA EMPURRANDO UMA BICICLETA E SEGUIU ATÉ O CÓRREGO LAGEADINHO, NOS FUNDOS DA VILA MINEIRA, QUANDO UM USUÁRIO APROXIMOU-SE PARA COMPRAR A DROGA, NÓS FIZEMOS A ABORDAGEM. NESSE INSTANTE O USUÁRIO SAIU CORRENDO, ATRAVESSOU O CÓRREGO E TOMOU RUMO IGNORADO, NÓS CONSEGUIMOS ABORDAR O SUSPEITO MAYCON DOUGLAS VULGO ZIKA. EM UMA BUSCA PESSOAL APREENDEMOS DENTRO DA ROUPA ÍNTIMA DE MAYCON UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A CANABIS SATIVA (MACONHA), NO BOLSO DE TRÁS DA BERMUDA APREENDEMOS UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA AMARELADA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA RETORNAMOS NO ENDEREÇO DE MAYCON DOUGLAS E FIZEMOS UMA BUSCA. EM CIMA DO GUARDA ROUPA QUE FICA NO QUARTO DO SUSPEITO APREENDEMOS DENTRO DE SACOLAS PLÁSTICAS UM REVÓLVER CALIBRE .32 MUNICIADO COM CINCO MUNIÇÕES INTACTAS, JUNTO A ARMA APREENDEMOS DIVERSAS PEÇAS DE JÓIAS DE CORES DOURADAS E PRATEADAS, ALGUMAS NA EMBALAGEM PLÁSTICA COM OS REFERIDOS PREÇOS. EM OUTRA SACOLA PLÁSTICA APREENDEMOS CINCO PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA BRANCA ANÁLOGA A COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DOIS ROLOS DE PLÁSTICO PVC USADOS. INDAGAMOS O SUSPEITO ACERCA DAS JÓIAS E ESTE NOS INFORMOU QUE FEZ UM ROUBO EM UMA LOJA DE JÓIAS QUE FICA NA AVENIDA BRASIL, NO BAIRRO JARDIM IGUAÇU, CHEGOU A CITAR O NOME DA LOJA, ZÚ JÓIAS. SEGUNDO O SUSPEITO, ELE E UM COMPARSA QUE NEGOU IDENTIFICAR, TEMENDO POR SUA VIDA, FORAM ATÉ A REFERIDA LOJA E DE POSSE DO REVÓLVER CALIBRE .32 APREENDIDO POR NOSSA EQUIPE, ANUNCIARAM O ROUBO E SUBTRAÍRAM VÁRIAS JÓIAS, O CELULAR DA VÍTIMA E MOEDAS ANTIGAS, ALÉM DE UMA QUANTIA EM DINHEIRO QUE NÃO SOUBE INFORMAR O VALOR. (Id. 175401475)

O policial civil Lauro Evaner Corrêa confirmou em juízo que estavam monitorando a residência do acusado e que no dia da abordagem eles viram quando ele saiu de sua residência e seguiu até o córrego, quando aproximou um usuário de drogas para comprar entorpecente. Em seguida, tentaram abordar o usuário, que evadiu do local, mas obtiveram êxito na abordagem do acusado, encontrando junto às suas vestes uma porção de cocaína e de maconha, razão pela qual, diante da situação de flagrante, eles retornaram à residência e efetuaram as buscas, sendo localizados o restante do entorpecente, a arma de fogo, munições e semijóias.

Nesse contexto,
não há que se falar em “fishing expedition”, posto que as provas relativas ao delito disposto no art. 12, da Lei n.
10.826/2003
foram descobertas de maneira fortuita, casualmente.

Com efeito, o encontro fortuito de provas é permitido pela jurisprudência, que considera válida as provas encontradas casualmente por agentes da persecução penal relativas a infrações penais até então desconhecidas, no curso do cumprimento de medidas de investigação autorizadas para apuração de outros delitos, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AVENTADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. APTIDÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 70, II, "l", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
2. As instâncias ordinárias destacaram que as investigações foram deflagradas para apurar delito imputado a outra pessoa, sendo que, no seu curso, sobreveio o encontro inesperado de provas acerca da ocorrência do crime objeto da presente ação penal. No contexto, depreende-se dos fundamentos adotados pelo Tribunal estadual que não há se falar em fishing expedition, pois, no caso dos autos, as provas foram descobertas de maneira fortuita, a partir de prévia investigação regularmente instaurada, cujos atos invasivos foram realizados e autorizados nos termos da legislação pertinente. 3. Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios.
[...]” (AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) (destaquei)

Do mesmo modo, não há falar na ilegalidade da busca no domicílio do recorrente, porquanto, como já salientado, a entrada dos policiais na casa deu-se em estrita observância ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, já que as circunstâncias permitiam supor a existência de objetos relacionados à prática ilícita no lugar e, consequentemente, o estado de flagrância delituosa.

Portanto, diante das fundadas razões para se supor a ocorrência de um crime no local, conclui-se que a entrada dos policiais no interior da residência foi plenamente legítima, não se cogitando a nulidade das provas obtidas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Maycon Douglas da Silva Oliveira como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12, da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), praticados na forma do art. 69, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 10/08/2022, por volta das 11h30min, na Rua Doutor M., Bairro Jardim Três Poderes, nesta cidade, o denunciado MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, transportar, guardar e manter em depósito 05 (cinco) porções, perfazendo a massa de 12,80 g (doze gramas e oitenta centigramas), 01 (uma) porção, apresentando a massa de 3,85 g (três gramas e oitenta e cinco centigramas), e 01 (uma) porção, pesando 6,87 g (seis gramas e oitenta e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (05 porções), de COCAÍNA, a segunda (01 porção), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a última (01 porção), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial fls. 49/51, ID 93222763.

Colhe-se, outrossim, que no mesmo dia, horário e local o denunciado MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA possuía, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver, calibre 32, marca Taurus, n. de série 125872, bem como 05 (cinco) munições, do mesmo calibre, devidamente apreendidos (fls. 14/15, ID 93222763).

São dos autos que por meio de investigação e monitoramento, a Polícia Judiciaria Civil apurou que o denunciado comercializava pasta base de cocaína, maconha e cocaína às margens do córrego Lageadinho, nesta Comarca, bem como que também praticava crimes patrimoniais.

Colhe-se que, no dia supracitado, durante nova campana, os investigadores avistaram o denunciado seguindo em direção ao referido córrego, onde se encontrou com um usuário para lhe fornecer drogas, razão pela qual os abordaram, porém, o último logrou empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

Em revista, os policiais apreenderam nas vestes de MAYCON as mencionadas porções de maconha e pasta base de cocaína, bem como 02 (dois) aparelhos celulares.

Em seguida, os policiais se deslocaram à residência do denunciado, e diante de justificadas razões, realizaram busca e apreenderam, em cima do guarda-roupa, 01 (uma) sacola contendo as referidas porções de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecente, e 02 (dois) rolos de plástico, o referido revólver, calibre 32, com 05 (cinco) munições intactas, do mesmo calibre, que teriam sido utilizadas em um crime patrimonial ocorrido na data de 27/07/2022 (Boletim de Ocorrência – Nº: 2022.202468), 05 (cinco) correntes, 02 (duas) pulseiras, 142 (cento e quarenta e dois) anéis, 06 (seis) pingentes, e 01 (um) par de brincos, os quais foram reconhecidos como sendo objeto provenientes do crime (Fato que será apurado em autos distintos - Termo de Exibição e Apreensão, fls. 14/15, ID 93222763).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que interrogado, confessou que comercializa entorpecente nesta cidade pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a porção, bem como assumiu a propriedade da arma de fogo.

Por fim, destaca-se que Maycon registra nesse r. Juízo 01 (uma) ação penal (Numeração Única: 0002394-04.2020.8.11.0064, Código: 11435062, Número/Ano: -/2020).” (Id. 175404661).

Dos autos, restou demonstrada a materialidade do crime detráficode drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 175401474 – pág. 1), Boletim de Ocorrência (Id. 175401475 - pág. 1-4), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 175401479 – pág. 1-2), Laudo de Constatação n. 200.2.04.2022.008938-01 (Id. 175401495 – pág. 4-6) e depoimentos dos policiais civis que atuaram na ocorrência (Id. 175401478 – pág. 1-3; Id. 175401480 - pág. 1-3).

De acordo com o Laudo Pericial n.º 200.2.04.2022.008938-01, foram localizados 05 (cinco) porções de material de tonalidade branca, com massa bruta de 12,80g (doze gramas e oitenta centigramas) de cocaína; 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, com massa bruta de 3,85g (três gramas e oitenta e cinco centigramas) de pasta base de cocaína; 01 (uma) porção de material esverdeado, com massa bruta de 6,87g (seis gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha; 02 (dois) rolos de plástico filme transparente; 01 (uma) balança eletrônica digital. O Laudo Pericial n. 3.14.2022.88483-01 confirmou o resultado positivo dos materiais apreendidos para cocaína e maconha (Id. 175404674).

Ainda, fora encontrado na residência do apelante um revólver TAURUS, de calibre 32, ineficiente para produção de tiros e 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, eficientes para produção de tiros, conforme Laudo de Exame de Arma de Fogo e Munições acostado no Id. 175404724.

Em relação à autoria, o apelante, na fase extrajudicial, confessou que as porções de cocaína encontradas em seu poder era para vender, que a porção de maconha era para uso próprio e que a arma é de sua propriedade, que teria comprado para fazer um assalto (Id. 175401486). Em juízo, negou o cometimento dos atos delituosos.

Por sua vez o policial civil Lauro Evaner Correa, em audiência, confirmou o depoimento dado na fase inquisitorial, de que após trabalho de investigação e monitoramento, apurou-se que o apelante estava comercializando entorpecentes em Rondonópolis.

Na fase inquisitorial, o policial civil Lauro Evaner Correa prestou as seguintes declarações:

“QUE ATRAVÉS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL NO COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, IDENTIFICAMOS UM INDIVÍDUO POR NOME MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, VULGO ZIKA, ELE VENDE DROGAS DO TIPO PASTA-BASE, COCAÍNA E MACONHA; QUE TAMBÉM PRATICA ROUBOS NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS; QUE ENTÃO, COMEÇAMOS A MONITORAR A CASA DO SUSPEITO E VERIFICAMOS QUE ELE VENDE A DROGA NAS MARGENS DO CÓRREGO LAGEADINHO, O SUSPEITO PERMANECE COM DROGAS ESCONDIDAS NA ROUPA E QUANDO O USUÁRIO APARECE ELE RETIRA A SUBSTÂNCIA DA BERMUDA E ENTREGA AO CONSUMIDOR; QUE NA DATA DE HOJE ENQUANTO MONITORÁVAMOS O SUSPEITO, ELE SAIU DE SUA RESIDÊNCIA EMPURRANDO UMA BICICLETA, E SEGUIU ATÉ O CÓRREGO LAGEADINHO, NOS FUNDOS DA VILA MINEIRA, QUANDO UM USUÁRIO APROXIMOU-SE PARA COMPRAR A DROGA, NÓS FIZEMOS A ABORDAGEM; QUE NESSE INSTANTE, O USUÁRIO SAIU CORRENDO, ATRAVESSOU O CÓRREGO E TOMOU RUMO IGNORADO, NÓS CONSEGUIMOS ABORDAR O SUSPEITO MAYCON DOUGLAS VULGO ZIKA, E EM UMA BUSCA PESSOAL APREENDEMOS DENTRO DA ROUPA ÍNTIMA DE MAYCON UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A CANABIS SATIVA (MACONHA); QUE NO BOLSO DE TRÁS DA BERMUDA, APREENDEMOS UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA AMARELADA ANÁLOGA A PASTA-BASE DE COCAÍNA QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA RETORNAMOS NO ENDEREÇO DE MAYCON DOUGLAS E FIZEMOS UMA BUSCA; QUE EM CIMA DO GUARDA-ROUPAS QUE FICA NO QUARTO DO SUSPEITO, APREENDEMOS DENTRO DE SACOLAS PLÁSTICAS E UM REVÓLVER CALIBRE .32 MUNICIADO COM CINCO MUNIÇÕES INTACTAS, JUNTO A ARMA APREENDEMOS DIVERSAS PEÇAS DE JÓIAS DE CORES DOURADAS E PRATEADAS, ALGUMAS NA EMBALAGEM PLÁSTICA COM OS REFERIDOS PREÇOS; QUE EM OUTRA SACOLA PLÁSTICA APREENDEMOS CINCO PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA BRANCA ANÁLOGA ÀCOCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DOIS ROLOS DE PLÁSTICO PVC USADOS; QUE INDAGAMOS O SUSPEITO ACERCA DAS JÓIAS E ESTE NOS INFORMOU QUE FEZ UM ROUBO EM UMA LOJA DE JÓIAS QUE FICA NA AVENIDA BRASIL, NO BAIRRO JARDIM IGUAÇU, CHEGOU A CITAR O NOME DA LOJA, ZÚ JÓIAS; QUE SEGUNDO O SUSPEITO, ELE E UM COMPARSA QUE NEGOU IDENTIFICAR, TEMENDO POR SUA VIDA, FORAM ATÉ A REFERIDA LOJA E DE POSSE DO REVÓLVER CALIBRE .32 APREENDIDO POR NOSSA EQUIPE, ANUNCIARAM O ROUBO E SUBTRAÍRAM VÁRIAS JÓIAS, O CELULAR DA VÍTIMA E MOEDAS ANTIGAS, ALÉM DE UMA QUANTIA EM DINHEIRO QUE NÃO SOUBE INFORMAR O VALOR. MAYCON DOUGLAS DISSE QUE NÃO GOSTA DE COMETER ROUBO, SOMENTE PRATICA O TRÁFICO, PORÉM, FEZ ESSE ROUBO PORQUE ESTAVA PRECISANDO DE DINHEIRO; QUE DIANTE DOS FATOS E DA DECLARAÇÃO DO SUSPEITO, CONSEGUIMOS IDENTIFICAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO ROUBO, QUE ACONTECEU NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, CONFORME Nº2022.202468; QUE ASSIM, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO QUE FOI ENCAMINHADO ÀDERF, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA LAVRATURA DO APFD.” (Id. 175401478).

Em juízo, o policial ratificou as declarações, afirmando que estavam monitorando a residência do acusado e que no dia da abordagem eles viram quando ele saiu de sua residência e seguiu até o córrego, quando aproximou um usuário de drogas para comprar entorpecente. Em seguida, tentaram abordar o usuário, que evadiu do local, mas conseguiram abordar o acusado, sendo localizado nas buscas às suas vestes uma porção de cocaína e de maconha. Disse que na ocasião, o acusado confessou que estava traficando drogas, razão pela qual, diante da situação de flagrante, eles retornaram à residência e efetuaram as buscas, sendo localizados o restante do entorpecente, petrechos (balança de precisão, plástico filme para embalagem), a arma de fogo calibre 32, munições e semijóias (bijuterias). Afirmou, ainda, que a abordagem foi tranquila, que o acusado mostrou o local em que estavam o restante do entorpecente.

Destaco que embora a testemunha seja o policial responsável pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Portanto, haja vista que o policial civil confirmou de modo uníssono a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes na posse do acusado e em sua residência, além de petrechos para o tráfico, resta evidente que a droga apreendida se destinaria à mercancia, configurando-se o crime de tráfico de drogas.

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA –
ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
– ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO.
Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022) (destaquei)

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao pleito de reconhecimento do redutor de pena, anoto que o artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu § 4º, assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” (destaquei)

Sobre o tema, importa sobrelevar que o Supremo Tribunal Federal considera que o preenchimento de tais requisitos é cumulativo, ou seja, a incidência de um deles basta para a caracterização do tráfico privilegiado.

Na hipótese sub examine, não há que se falar na aplicação da benesse requerida, haja vista que o réu, ainda que tecnicamente primário, dedica-se à atividade criminosa, o que restou constatado pela quantidade e variedade de droga apreendida, além de responder por ação penal pelo crime de tráfico de drogas (sentença julgada procedente transitada em julgado no dia 07/08/2023 – Ação Penal n. 0002394-04.2020.8.11.0064).

Não se pode olvidar que o acusado confessou, ainda que extrajudicialmente, que teria participado do roubo em uma loja de joias na Av. Brasil, em Rondonópolis, poucos dias antes da prisão em flagrante, o que indica que ele faz do crime uma atividade habitual.

Nessa toada, as circunstâncias do flagrante, somadas à declaração do policial e as demais provas constantes nos autos, não indicam que este seja um fato isolado na vida do acusado, pelo contrário, evidenciam a dedicação dele ao tráfico de drogas, razão pela qual não faz jus à minorante.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO. Demonstrada concretamente a dedicação dos agentes à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da prova oral coletada durante a instrução do processo, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”. (TJ-MT - APR: 10127976720218110003, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024